Tribunal: CARF
Processo: 11080.731980/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731980/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.327 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
NR ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre a não
homologação de compensação tributária, a penalidade deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e, no mérito, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/06.
Trata o presente processo de lançamento de MULTA incidente sobre débitos
indevidamente compensados, objeto de Declaração de Compensação não homologada
no Processo administrativo tributário de protocolo 10882.902738/2014-92, cuja não
homologação configurou-se pela ciência do Despacho Decisório ocorrida em
14/10/2014 naqueles autos, conforme fundamentos que constam na Notificação de
Lançamento no 2856/2017 à folha 02:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731980/2017-16
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731980/2017-16

Os valores que serviram de base de cálculo para o lançamento são aqueles
relativos aos débitos indevidamente compensados em suas respectivas Declarações de
Compensação – DCOMP, conforme relacionado em anexo à Notificação de
Lançamento:

O lançamento foi cientificado ao contribuinte em 14/12/2017, conforme
despacho à folha 234, que apresentou Impugnação ao lançamento em 20/12/2017 (fls.
08/12), onde constam as seguintes razões de defesa:
O lançamento promovido por conta de presumida corresponsabilidadc
tributária, desprovido de qualquer suporte legal, está a ofender, de forma cristalina, os
artigos 45, 97, 115 e 143, entre outros, do Código Tributário Nacional;
Sob pena de ferir-se ao princípio da legalidade, entre os inumeros outros acima
elencados, referido lançamento não pode persistir, sendo seus efeitos, por
consequência, nulos de pleno direito.
A impossibilidade em manter-se a exigência prevista na notificação impugnada,
nos moldes por ela fundamentados, alinha-se a diversos posicionamentos do STJ; (cita
ementas às folhas 10/12);
Os Acórdãos citados pela defesa recorrem ao instituto da responsabilidade
tributária nos casos de retenção de tributos pelas fontes pagadoras: Retenção na fonte.
Responsabilidade Tributária.
Pagamento. Obrigação da fonte pagadora decorrente de Lei; Imposto de Renda,
responsabilidade tributária. Retenção comprovada pelo contribuinte. Responsabilidade
quanto aos vícios formais da Certidão de retenção não impugnados pela Fazenda
Nacional.
Por fim, pugna pela insubsistência do lançamento originário da não
homologação da compensação da PERDCOMP 11221.16951.250211.1.3.02-0777,
deferindo, por conseqüência, a compensação não homologada do IRRF.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731980/2017-16

(...)
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/RJO, conforme acórdão
n. 106-000.275, de 06 de agosto de 2020 (e-fls. 195).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 205,
repetindo fundamentos e argumentos apresentados em sede de impugnação e suscitando a
necessidade de suspensão do prosseguimento do feito, em razão da falta de decisão terminativa
do processo principal.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de ofensa ao princípio constitucional da legalidade, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos
de julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declarações de compensação não homologadas no processo
no 10882-902738/2014-92 (DCOMP 103537714320041217020047).
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731980/2017-16

Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 227
DF CARF MF
Original